Tribunal: STF
Processo: AI 707213
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. EXISTÊNCIA DE DECISÃO DO PLENÁRIO DESTA CORTE SOBRE A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CF/88. INOCORRÊNCIA. ART. 4º, SEGUNDA PARTE, DA LC 118/05. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 566.621. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A cláusula de reserva de plenário não incide quando houver orientação consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida. Precedente: RE 571.968-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 05.06.12. No mesmo sentido: RE 594.515-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Dj de 22.05.12.



    2. A repercussão geral da matéria sub examine foi reconhecida pelo Plenário do STF, nos autos do RE 566.621, de relatoria da e. Ministra Ellen Gracie, e na apreciação de mérito da demanda, a Corte, declarou “a inconstitucionalidade do artigo 4º, segunda parte, da LC 118, por violação do princípio da segurança jurídica, nos seus conteúdos de proteção da confiança e de acesso à Justiça, com suporte implícito e expresso nos arts. 1º e 5º, inciso XXXV, e considerando válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005”.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou que: “EMENTA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. LICENÇA-PRÊMIO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. ABONO ASSIDUIDADE. PARTIPAÇÃO NOS LUCROS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO.- A 1ª Seção do STJ, na apreciação do ERESP 435.835/SC, Rel. p/ o acórdão Min. José Delgado, julgado em 24.03.2004, revendo a orientação até então dominante, firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de repetição de indébito, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, é de cinco anos, tendo como marco inicial a data da homologação do lançamento, que, sendo tácita, ocorre no prazo de cinco anos do fato gerador. Considerou-se ser irrelevante, para efeito da contagem do prazo prescricional, a causa do recolhimento indevido (v.g., pagamento a maior ou declaração de inconstitucionalidade do tributo pelo Supremo), eliminando-se a anterior distinção entre repetição de tributos cuja cobrança foi declarada inconstitucional em controle concentrado e em controle difuso, com ou sem edição de resolução pelo Senado Federal, mediante a adoção da regra geral dos "cinco mais cinco" para a totalidade dos casos.- É na fase executória da decisão trânsita em julgado que se demonstra o indigitado crédito perante o Fisco, quando se dará o encontro de contas. Preliminar a que se rejeita.- Sobre as verbas recebidas a título de férias não gozadas, licença-prêmio e abono assiduidade não incide o Imposto de Renda, tendo em vista o caráter indenizatório daqueles valores.- Presume-se por necessidade do serviço o impedimento de que o servidor goze de férias licença-prêmio. Precedentes do STJ.- Já a verba percebida a título de participação nos lucros, caracteriza-se recebimento de renda tributável, na forma do disposto no § 5º do art. 3º da Lei nº 10.101/2000. (Precedente desta Corte).- Preliminares rejeitadas.- Apelação provida em parte.”



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.